Tribunal: TJPA
Processo: 0002945-38.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002945-38.2012.8.14.0045
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: M J R LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 7.772/2013. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O pequeno valor da execução fiscal
não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária.

2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. Por isso, a sentença deve ser anulada, retornando o processo ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
nº
0002945-38.2012.8.14.0045
, ajuizada em desfavor de

M J R LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

No caso, funda-se a execução fiscal na certidão de dívida ativa nº 2012570003587-8, referente ao valor de R$ 3.222,80 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), tendo como origem da dívida o AINF nº 072010510000665-7.

O executado não foi localizado para fins de citação.

O processo foi julgado extinto sem resolução de mérito, conforme trecho a seguir:

“
DECIDO.

É sabido que o processo se desenvolve por impulso oficial. Entretanto, incumbe às partes, em autêntico princípio da cooperação, promover os atos e diligências necessárias ao prosseguimento do feito. Ultrapassada a situação de mora processual seja da máquina judiciária seja do exequente, o fato é que, pelo valor da causa, o andamento do processo se encontra tolhido, em razão da publicação da Lei Estadual nº 7.772/2013 (publicada em DOE nº 32549, de 26/12/2013).

O mencionado dispositivo legal autoriza, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria do Estado da Fazenda, o não ajuizamento da execução fiscal, quando o valor do crédito tributário ou não tributário for igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal –UPF-PA. Em se tratando de crédito oriundo de Imposto sobrea a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, o patamar é diferenciado, reduzindo para 600 Unidades.

O valor da UPF-PA é definido em cada exercício fiscal. A dívida é inferior ao parâmetro legal, razão pela qual o seu ajuizamento não estava autorizado, força dos efeitos retroativos da lei. Assim, a normativa legal supra-elencada estabeleceu o teto para o devido processamento da execução fiscal de competência estadual, no âmbito do Estado do Pará, tendo por base a datada propositura, conforme dicção do §2º do artigo 1º.

Do cotejo da Certidão da Dívida Ativa– CDA, por simples operação aritmética, percebe-se que o valor do crédito suplantou o parâmetro legal, permitindo a declaração de extinção do processo. Aliado a isso, tem-se a mora processual, o que reforça a aplicação da lei, quanto à ineficiência da execução de pequena monta. O objetivo não é desprezar os pequenos valores, mas aplicar metodologia alternativa e eficaz, pendente de regulamentação. Com o descongestionamento do Judiciário, a atuação enérgica se volta para os grandes devedores do fisco, o que possibilita efetiva e adequada prestação jurisdicional. Em vista disso, tem-se configurada a condição de procedibilidade da execução fiscal, a partir de inovação no procedimento de competência concorrente do Estado.

Trata-se de hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a teor do artigo 267, IV, do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas. P. R. I. C.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Redenção/PA, 06 de maio de 2014.
”

O Estado do Pará opôs embargos declaratórios que não foram acolhidos pelo Juízo singular.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que a totalidade do débito ultrapassa 2.000 (duas mil) UPF-PA, impedindo a extinção do feito, conforme §2º do art. 1º da Lei nº 7.772/2013, totalizando na época da interposição do recurso o montante de R$ 88.754,13 (oitenta e oito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Alegou ainda que o débito em UPF-PA seria de 25.638.

Frente ao exposto, requereu o conhecimento e provimento do Apelo, a fim de que o processo de execução tome seu curso, de forma a não prejudicar a busca do crédito público.

Sem contrarrazões.

Foi dispensada a manifestação do Ministério Público de 2º Grau, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no CPC de 1973, eis que a sentença foi proferida sob a sua vigência.

No caso, funda-se a execução fiscal na certidão de dívida ativa nº 2012570003587-8, referente ao valor de R$ 3.222,80 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), tendo como origem da dívida o AINF nº 072010510000665-7.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o feito não preenche as condições da ação no tocante ao interesse de agir, consubstanciado no binômio adequação e necessidade, sendo necessária sua extinção sem resolução do mérito, uma vez que a dívida é inferior ao parâmetro legal, razão pela qual o seu ajuizamento não estava autorizado.

No caso, entendo que merece reforma a sentença recorrida.

O presente apelo tem por objetivo a reforma da sentença
a quo
, que julgou extinto o processo executivo sem resolução de mérito, em razão do valor da cobrança ser inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal – UPF-PA, nos termos da Lei Estadual nº 7.772/2013.

Pois bem,
os artigos 1º e 2º da Lei nº 7.772/2013 estabelecem:

“
Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de Execução Fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.
”

Feita a transcrição acima,
pela leitura dos dispositivos transcritos, se observa que eles estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado tanto no não ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, quanto na não interposição de recursos ou desistência dos já interpostos, quando o valor do crédito tributário a ser cobrado foi igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UFP-PA.

Assim, observo que
com base na legislação mencionada, a PGE possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de Execução Fiscal de crédito tributário ou não tributário, com valores igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Aliás, o STJ tem entendimento sumulado neste sentido que, não obstante se referir a Administração Pública Federal, se aplica analogicamente a Administração Estadual:

“Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de oficio.”

O Supremo Tribunal Federal
também já se posicionou a respeito da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033, a seguir transcrito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇO ANULADA. APLICAÇO DA ORIENTAÇO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição.

2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar.

3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não inscrição em dívida ativa e o não ajuizamento de débitos de pequeno valor – não pode ser aplicada Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

5. Negar ao Município a possibilidade de

executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.

6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.” (RE 591033/SP. Rela. Mina. Ellen Gracie. Julgado em 17/11/10. Tribunal Pleno. Repercussão Geral).
”

No mesmo compasso é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI Nº 7.772/2013. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I- O pequeno valor da execução fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária; II- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. III- Recurso Conhecido e Provido. Sentença anulada, devendo o processo retornar ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Unânime. (2362367, 2362367, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-23).

“EMENTA: APELAÇO CÍVEL. EXECUÇO FISCAL. DECISO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXECUÇO FISCAL DE VALORES DE PEQUENA MONTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará? UPF? PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.04436576-90, 167.034, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 04-11-2016)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇO FISCAL. REMISSO DA DÍVIDA. EXTINÇO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. (2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 13-12-2016).”

Por isso,
revela-se a necessidade e utilidade da parte autora, ora recorrente, de se valer da tutela jurisdicional, com o escopo de receber os valores que lhe são devidos.

Segundo consta no Código de Processo Civil Comentado, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, 8ª ed., p.700:

“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor)”.

Dessa forma, presente o interesse jurídico para cobrança do crédito tributário, ainda mais quando amparado em certidão de dívida ativa (
Num. 3331045 - Pág. 3
), que goza de presunção de certeza e liquidez.

Ademais, a Constituição Federal assegura o direito ao acesso ao Judiciário ante a lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, inciso XXXV). Outrossim, vale ressaltar que pouca expressão econômica, não se confunde com falta de interesse de agir.

Nessa esteira, a extinção do processo não poderia ter sido proferida sem o consentimento do exequente, uma vez que a ele compete a escolha acerca da propositura ou não da ação, bem como, do prosseguimento ou não das demandas fiscais, ainda que de pequeno valor.

Evidente, pois, o interesse de agir e as condições de constituição válidas do processo, eis que o exequente teve seu crédito extinto, de ofício pelo magistrado, e sem seu consentimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível

para anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação lançada
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020